Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718419-46.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: FLAVIO NIERERE GUIMARAES E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e Processual civil. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de honorários advocatícios (Lei no 8.906/94, art. 24). Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos. Insuficiência para o acolhimento automático do pedido da embargante. Cláusula de êxito não prevista contratualmente. Serviços advocatícios fomentados. Resilição unilateral da contratante. Liquidez e exigibilidade do crédito. Pressupostos processuais preenchidos. Impugnação da gratuidade de justiça em apelação. Viabilidade. Benefício mantido. Apresentação de documentos após a sentença. Parte da documentação aferível por consulta processual. Viabilidade de consideração. Demais elementos materiais extemporâneos. Consideração inviável (CPC, art. 435). Pena por litigância de má-fé imposta de ofício ao apelante. Precedentes que aparelharam o apelo. Jurisprudência inexistente. Elemento subjetivo aferido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargado/exequente em face de sentença que, resolvendo os embargos à execução opostos pelo executado, acolhera o pedido, declarando a inexigibilidade contratual do título que aparelha o processo executivo, ao fundamento de que, a par da incidência dos efeitos da revelia (CPC, art. 344), a identidade das ações aviadas pelo embargado/exequente, na condição de causídico responsável pela representação processual, a evidenciar a impossibilidade de êxito no serviço advocatício, redundando na ausência de cumprimento da contraprestação, retirar-lhe-ia a exigibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo adstringe-se, preliminarmente, à aferição de substrato material hábil a elidir a gratuidade de justiça concedida ao embargante/executado, e, quanto ao mérito, da aptidão de o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre os litigantes consubstanciar título executivo extrajudicial, conferindo respaldo à perseguição da satisfação da dívida pela via executiva, em decorrência do inadimplemento da forma pactuada de realização do preço dos honorários advocatícios previstos no instrumento. III. Razões de decidir 3. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, sendo a aferição dos documentos externalizados após a prolação da sentença possibilitada por mera consulta processual, sejam conhecidos e valorados em ponderação com os demais elementos probatórios subsistentes nos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa. 4. Concedida a gratuidade de justiça por ocasião da sentença, a matéria comporta desafio no bojo da apelação aviada pela contraparte ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100). 5. Os efeitos inerentes à revelia afetam exclusivamente os fatos alinhados, ensejando que restem recobertos com presunção relativa de veracidade, tornando-os incontroversos, salvo se os elementos coligidos aos autos induzirem conclusão diversa, não afetando as condições da ação e/ou pressupostos processuais nem determinando o acolhimento do pedido, cuja pertinência e procedência devem ser aferidas mediante o enquadramento do apurado ao tratamento que lhe é dispensado pela lei ante a circunstância de que os fatos é que devem ser conformados ao legalmente regulado (CPC, arts. 344 e 345, IV). 6. Conquanto inexorável que o contrato de honorários advocatícios consubstancie título executivo extrajudicial, afigurando-se desnecessário para que sobeje revestido desse atributo que esteja subscrito por duas testemunhas, pois o legislador especial não contemplara esse requisito como pressuposto para a agregação do predicado ao avençamento, não está imune à incidência dos demais requisitos legalmente pautados para que enseje a perseguição do crédito que retrata pela via executiva (Lei no 8.906/94, art. 24). 7. Consubstanciando pressuposto genético da execução seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida e exigível, aliada à exigibilidade detida pelo instrumento que retrata o contrato de honorários advocatícios, a obrigação dele derivada, por emergir de contrato bilateral, deve estar revestida de certeza e liquidez para que seja viabilizada sua perseguição pela via executiva. 8. Comprovado que os serviços advocatícios contratados foram fomentados na sua exata dimensão e extensão, que houve ato unilateral de resilição proveniente do contratante, a obrigação derivada do contrato de honorários advocatícios celebrado reveste-se de liquidez e certeza, impondo que lhe seja assegurada a exigibilidade que lhe outorga o legislador, viabilizando sua perseguição pela via executiva (CPC, arts. 783 e 798, I, “d”). 9. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 10. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 11. A postura do embargado/exequente que, interpondo apelação objetivando a reforma do comando sentencial que lhe fora desfavorável, aparelha o recurso com precedentes inexistentes, promovendo, inclusive, a geração de dados representativos dos julgados, como, à guisa de exemplificação, datas, relatoria e numeração processual, fazendo-o na tentativa de induzir o órgão judicante a erro e de obter vantagem indevida, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, incisos II e III, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e, conseguintemente, sua penalização sob essa exata premissa. IV. Dispositivo 2. Apelação conhecida e provida. Imposta pena por litigância de má-fé ao apelante. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e 344 do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar, de forma concreta e devidamente fundamentada, os argumentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, especialmente aqueles apresentados nos embargos de declaração. Afirma que indicou, de maneira clara, a aplicabilidade da revelia ao caso, tese que já havia sido reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Enfatiza a ausência de fundamentação adequada e a consequente afronta ao direito de acesso à justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO COSTA BUENO, OAB/DF 39.977. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 344 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida de fixação dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO COSTA BUENO, OAB/DF 39.977. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028